Tribunal: TJBA
Processo: 8018675-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018675-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HYDRUS AGUA MINERAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
EDGAR SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REGIME DE PAUTA FISCAL. BASE DE CÁLCULO ARBITRADA DE MANEIRA PRÉVIA E UNILATERAL. ILEGALIDADE.
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 431 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº
8018675-22.2021.8.05.0001
, onde figura como apelante
o
ESTADO DA BAHIA
e apelado
HIDRUS AGUA MINERAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar
provimento ao recurso, pelas razões a seguir expostas.